Tribunal: TCU
Processo: 037.092/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Julio Ribeiro Guimaraes contra o Acórdão 13.312/2021 -TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Julio Ribeiro Guimaraes contra o Acórdão 13312/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13312/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de aposentadoria do Sr. Julio Ribeiro Guimaraes, concedendo-lhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.